Tribunal: TCU
Processo: 010.514/2008-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 464/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos srs. Alaíde Menezes de Tavares (CPF XXX.306.485-XX), Doracy de Andrade Santos (CPF XXX.074.985-XX), Jorge Alberto Moura Araújo (CPF XXX.791.195-XX) e Joselice Andrade Santos (CPF XXX.952.105-XX), ante o recolhimento integral das multas que lhe foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Quitação relativa ao subitem 9.12 do Acórdão 1.527/2012, proferido pelo Plenário, em Sessão de 20/06/2012, conforme Ata 23/2012 - Plenário, alterado pelo Acórdão 3.255/2012, proferido pelo Plenário, em Sessão de 28/11/2012, conforme Ata 49/2012 - Plenário. Sr. Alaíde Menezes de Tavares: Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem da multa: 20/06/2012 Valor recolhido: R$ 4.000,00 Data do recolhimento: 17/08/2012 Sra. Doracy de Andrade Santos: Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 20/06/2012 Valor recolhido: R$ 5.654,97 Data do último recolhimento: 14/07/2015 Data Valor 23/08/2012 R$138,89 17/09/2012 R$139,46 17/10/2012 R$144,38 12/11/2012 R$145,23 12/12/2012 R$146,10 11/01/2013 R$147,26 15/02/2013 R$148,52 12/03/2013 R$149,42 09/04/2013 R$149,41 15/05/2013 R$150,94 10/06/2013 R$150,94 10/07/2013 R$151,89 13/08/2013 R$151,96 11/09/2013 R$151,96 08/10/2013 R$152,32 12/11/2013 R$153,72 11/12/2013 R$153,72 13/01/2014 R$154,64 18/02/2014 R$157,00 19/03/2014 R$157,00 15/04/2014 R$159,61 20/05/2014 R$159,61 10/06/2014 R$160,74 10/07/2014 R$162,13 12/08/2014 R$162,13 17/09/2014 R$162,55 17/10/2014 R$163,48 18/11/2014 R$164,17 16/12/2014 R$165,00 20/01/2015 R$165,00 23/02/2015 R$168,35 16/03/2015 R$170,40 22/04/2015 R$172,66 07/05/2015 R$172,66 18/06/2015 R$175,17 14/07/2015 R$176,55 Sr. Jorge Alberto Moura Araújo: Valor original da multa: R$ 7.000,00 Data de origem da multa: 20/06/2012 Valor recolhido: R$ 9.187,46 Data do último recolhimento: 16/05/2019 Data Valor 28/04/2014 215,00 09/06/2014 217,32 02/07/2014 227,17 03/09/2014 221,21 03/11/2014 227,17 26/02/2015 229,59 27/04/2015 400,00 11/06/2015 400,00 13/07/2015 400,00 01/09/2015 400,00 29/12/2015 500,00 25/02/2016 300,00 09/08/2016 300,00 16/01/2017 400,00 02/03/2017 400,00 07/06/2017 300,00 12/09/2017 300,00 16/10/2017 300,00 16/11/2017 300,00 18/12/2017 350,00 15/01/2018 300,00 26/02/2018 250,00 12/04/2018 300,00 29/05/2018 250,00 27/06/2018 250,00 18/07/2018 250,00 16/08/2018 200,00 17/10/2018 150,00 18/12/2018 250,00 21/01/2019 200,00 15/03/2019 200,00 16/05/2019 200,00 Sra. Joselice Andrade Santos Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 20/06/2012 Valor recolhido: R$ 5.591,73 Data do último recolhimento: 30/11/2015 Data Valor 04/09/2012 138,89 02/10/2012 139,47 05/11/2012 140,27 30/11/2012 141,09 03/01/2013 142,00 31/03/2013 143,15 28/02/2013 144,38 02/04/2013 145,24 03/05/2013 145,95 03/06/2013 146,75 03/07/2013 147,29 01/08/2013 147,74 03/09/2013 147,79 01/10/2013 148,15 01/11/2013 148,66 02/12/2013 149,50 02/01/2014 150,45 04/02/2014 151,90 06/03/2014 152,78 03/04/2014 153,90 05/05/2014 155,41 02/06/2014 156,45 30/06/2014 157,21 31/07/2014 157,84 02/09/2014 157,85 01/10/2014 158,25 04/11/2014 159,16 02/12/2014 159,82 02/01/2015 160,64 09/02/2015 161,98 16/06/2015 170,63 02/07/2015 170,63 01/09/2015 173,15 01/10/2015 173,53 05/11/2015 174,47 30/11/2015 219,36 1. Processo TC- Processo 010.514/2008-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.578/2013-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.577/2013-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.464/2014-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.409/2014-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.421/2014-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.412/2014-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.053/2014-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.459/2014-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.418/2014-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.287/2007-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 013.052/2014-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.404/2014-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.484/2014-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.580/2013-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.417/2014-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.508/2016-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.419/2014-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.743/2014-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.509/2016-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.408/2014-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.481/2014-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Agência de Tecnologia, Pesquisa e Ensino do Nordeste (ATNE) (07.093.505/0001-97); Alaíde de Meneses Tavares (XXX.306.485-XX); Capacitar - Associação Para Organização e Administração de Evento, Educação e Capacitação (04.922.709/0001-03); Centro de Gestão e Cooperação Profissional (94.443.884/0001-00); Clóvis Rodrigues Cardoso (XXX.561.155-XX); Doracy de Andrade Santos (XXX.074.985-XX); Evandro Barbosa Dias (XXX.589.105-XX); Fábio Brito Fraga (XXX.042.675-XX); Ginaldo Domingos Martins Santos (XXX.094.545-XX); Ginaldo José Silveira Santos (XXX.095.395-XX); Graciana Ramalho de Carvalho (XXX.155.925-XX); Graça Lourdes Lira Vieira Barreto (XXX.110.245-XX); Instituto de Desenvolvimento Social (IDS) (03.735.851/0002-51); Jorge Alberto Moura Araujo (XXX.791.195-XX); Josefa Mesquita de Santana Matos (XXX.980.035-XX); Joselice Andrade Santos (XXX.952.105-XX); José Luiz Rodrigues de Barros (XXX.336.897-XX); Lindbergh Gondim de Lucena (XXX.720.918-XX); Paulo César Reis (XXX.503.605-XX); Rita de Cacia Carvalho Santos Fontes (XXX.140.705-XX); Tereza Cristina de Menezes Guimarães (XXX.983.335-XX); Valdilene Alves Sobral (XXX.031.835-XX). 1.3. Órgão: Governo do Estado de Sergipe 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Ana Edite Menezes Vasconcelos Silva (1851/OAB-SE), Augusto Sávio Léo do Prado (2365/OAB-SE), Sheila Lobão Molina (4363/OAB-SE), Madson Lima de Santana (3863/OAB-SE), Evânio José de Moura Santos (2884/OAB-SE), José Augusto de Oliveira (2366/OAB-SE), Luzia Cristina Guedes Magalhães (2716/OAB-SE), Agnaldo José dos Santos Filho (4470/OAB-SE) e outros. 1.8. Determinar à Segecex que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex/Segedam 1, de 28/5/2014, com vistas à restituição do saldo credor da sra. Doracy de Andrade Santos (CPF XXX.074.985-XX), tendo em vista o recolhimento a maior da multa a ela aplicada.